Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE COBRANÇA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO. REFORMA DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO ORIGINAL DA DÍVIDA. PROTEÇÃO AO BOM PAGADOR E EQUIDADE ENTRE CONDÔMINOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apelação interposta pelo credor, objetivando a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor, sob alegação de excesso de execução.
II. O apelante sustenta que os cálculos do cumprimento de sentença estavam em conformidade com a sentença de mérito, incluindo o valor original da dívida, multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.
III. A interpretação da sentença no que tange à aplicação de correção monetária, multas e juros desde o vencimento original da dívida é crucial. Desconsiderar a incidência contínua de tais encargos desde o vencimento original desprestigia os condôminos adimplentes e viola a equidade.
IV. A decisão de primeira instância, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu indevidamente o montante devido, contrariando a sentença proferida no processo de conhecimento e as regras de cobrança do condomínio.
V. Reforma-se a sentença para reconhecer a procedência do cumprimento de sentença conforme calculado pelo apelante, assegurando a justiça na cobrança da dívida condominial e a manutenção da equidade entre os condôminos.
VI. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a impugnação. Determinado o cumprimento da obrigação do devedor no valor originalmente apresentado pelo apelante.